Tribunal: TJMT
Processo: 1027830-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027830-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (AGRAVADO), JULIA AMIK RABELO - CPF: 007.121.601-40 (AGRAVANTE), DANIEL LOUREIRO AMAZONAS - CPF: 057.306.771-62 (AGRAVANTE), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), FABIO SOARES DE SOUSA - CPF: 034.782.771-32 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C
/
C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO LEGAL EXPRESSA. ART. 10, VI, DA LEI No 9.656/98. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária.

2. A agravante sustenta que o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, estando expressamente excluído da cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98.

3. A agravante argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da licitude da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, inclusive aqueles à base de canabidiol.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde possui obrigação de fornecer medicamento à base de canabidiol (Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
) para uso domiciliar, prescrito para tratamento de paciente diagnosticada com fibromialgia (CID-10 M79.7).

III. Razões de decidir

5. A Lei no 9.656/98 estabelece em seu artigo 10, inciso VI, a exclusão expressa da cobertura obrigatória dos planos de saúde quanto ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

6. As exceções previstas na lei referem-se a medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e medicamentos para controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento antineoplásico, situações que não se aplicam ao caso em análise.

7. O medicamento pleiteado (Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
) enquadra-se na categoria de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, cuja exclusão de cobertura encontra respaldo legal no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98.

8. A situação de saúde da agravada, portadora de fibromialgia, e a indicação médica do medicamento à base de canabidiol para seu tratamento não afastam a aplicação da norma legal que expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

9. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei no 9.656/98.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É lícita a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol pelos planos de saúde, conforme expressamente previsto no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98. 2. A indicação médica específica para tratamento de fibromialgia não tem o condão de afastar a aplicação da norma legal que expressamente exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar."
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027830-67.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JULIA AMIK RABELO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais (no 1065456-94.2025.8.11.0041)
proposta por
JULIA AMIK RABELO
, que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento denominado “Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, de acordo com ID 202172914 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o medicamento pleiteado é de uso domiciliar, estando expressamente excluído da cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/98.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca da licitude da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, inclusive aqueles à base de canabidiol, citando precedentes recentes (REsp 2.173.999/SC e REsp 2.187.907/RJ).

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência concedida.

A liminar postulada foi
d
eferida

para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo deste agravo
,

conforme

decisão de
ID
308815864
.

Sem c
ontrarrazões
, de acordo com a certidão de decurso de prazo no
ID

320589881
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1027830-67.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

AGRAVANTE:
UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

JULIA AMIK RABELO E OUTRO

VOTO

Conforme relatado, o agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que antecipou os efeitos da tutela para impor à operadora de saúde o imediato fornecimento do medicamento extrato de cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
, com base em relatório médico que, embora reconheça a existência de fibromialgia (CID-10 M79.7).

A controvérsia cinge-se à análise da obrigatoriedade ou não de cobertura, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol (Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
), prescrito para uso domiciliar.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece em seu artigo 10, inciso VI, a exclusão expressa da cobertura obrigatória dos planos de saúde quanto ao fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar. Confira-se:

“
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de
terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI -
fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto
nas
alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;
”

As exceções previstas na lei (art. 12, I, 'c' e II, 'g') referem-se a medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral e medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico, situações que não se aplicam ao caso em análise.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não se revela abusiva a negativa de cobertura de medicamento à base de
canabidiol
para uso domiciliar, ainda que prescrito por médico para tratamento de patologia coberta pelo plano de saúde.

Nesse sentido
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO À BASE DE CANABIDIOL NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.

2. A controvérsia recursal cinge-se a decidir se a operadora de saúde está obrigada à cobertura de medicamento à base de canabidiol, não listado no rol da ANS, de uso domiciliar, prescrito para tratamento de beneficiário diagnosticado com transtorno do espectro autista.

3. Não é devido o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar, pela operadora de saúde.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.679.749/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

No caso em análise, verifica-se que o medicamento pleiteado pelos agravados (Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
) enquadra-se na categoria de medicamento de uso domiciliar à base de canabidiol, cuja exclusão de cobertura encontra respaldo legal no art. 10, VI, da Lei no 9.656/98 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Embora se reconheça a situação de saúde da agravada, portadora de fibromialgia (CID-10 M79.7), e a indicação médica do medicamento à base de canabidiol para seu tratamento, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a aplicação da norma legal que expressamente
exclui da cobertura obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 10, VI, da Lei no 9.656/98, firmou entendimento no sentido de que a regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 1o do art. 10) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei no 9.656/98, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar o fornecimento do medicamento Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
pela operadora de plano de saúde, contrariou disposição legal expressa e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual merece reforma.

Desse modo,
dou
provimento
ao recurso
,
para
reformar
a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou à agravante o fornecimento do medicamento Extrato de Cannabis 79,14mg/
mL

GreenCare
.

Por consequência, dou por prejudicado o Agravo Interno de ID
317789374.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026